Tribunal: TJES
Processo: 5005403-92.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005403-92.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDANES JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o eminente relator.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND:-

Acompanho o eminente relator.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos interpostos por GRANVALE - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPÍRITO SANTO S.A., e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condenar os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

*

* *

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o processo retornou da Comarca de Origem, tendo em vista que o Relator originário do presente processo deixou de analisar os Recursos Inominados interpostos, fazendo a análise somente da admissibilidade e pressupostos recursais. Deste modo, passo a fazer a devida análise.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GRANVALE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (ID 4858349) em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.204,23 (oito mil duzentos e quatro reais e vinte e três centavos), a ser corrigido pela taxa SELIC a partir da citação.

Portanto, requereu que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
consta a quantia de R$ 5.404,23 (cinco mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e três centavos) a título de condenação ou, então, consignar que fica autorizado o abatimento da importância R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), já paga ao demandante, do valor fixado a título de condenação.

Por sua vez, a parte autora, JORDANES JOSÉ DE OLIVEIRA, também interpos Recurso Inominado (ID 4858358), objetivando a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido, com a condenação das requeridas ao pagamento da importância correspondente a duas vezes o valor do frete previsto para o transporte (conforme Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte – ID 8195499), no montante de R$ 33.173,36 (trinta e três mil e cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos) correspondente à sanção legal pela não antecipação do vale-pedágio

obrigatório, com juros e correção monetária na forma da lei.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela ré VALE S.A. (ID 4858357), bem como pela parte autora JORDANES JOSÉ DE OLIVEIRA (ID 4858358). Por fim, foi interposto contrarrazões de GRANVALE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (ID 4858360).

Em seguida, foi interposto Recurso Inominado (ID 4858362) pela parte COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO S/A requerendo a anulação de todos os atos processuais, até o momento realizados, considerando a ilegitimidade ativa da parte recorrida e indeferindo a inicial SEM JULGAMENTO DO MÉRITO em conformidade com o artigo 485, I do CPC ou, na remota hipótese de não acolhimento da matéria de ordem pública acima mencionada, alternativamente requer pelos mesmos fundamentos processuais do pedido supra dar provimento ao presente recurso no sentido de excluir do polo passivo da ação a recorrente, após declarar ilegítima parte pelas razões de fato e de direito alegadas.

Após a análise do Relator originário que integrava esta E. Turma Recursal, o Exmo. Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, no ID 5487048, conheceu do Recurso Inominado pela parte autora, JORDANES JOSE DE OLIVEIRA através de decisão monocrática, não conhecendo do recurso, ante que deserto devido a ausência dos pressupostos necessários para análise da peça recursal.

Esse é o breve relatório, embora dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço os Recursos Inominados interpostos pelas partes GRANVALE - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A., eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Todavia, deixo de analisar o Recurso Inominado interposto por
JORDANES JOSE DE OLIVEIRA uma vez que foi devidamente julgado como deserto devido a ausência dos pressupostos necessários para análise da peça recursal.

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o imbróglio da demanda, em apertada síntese, refere-se a contratação de um transporte realizado pelas empresas rés, a respeito de produtos no trecho Marabá/PA a Cariacica/ES, no valor de R$ 16.586,68 (dezesseis mil reais e quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Contudo, segundo alega a autora, ora Recorrente, apesar de o percurso possuir rodovias por concessão, não recebeu antecipado o valor relativo ao pedágio, conforme determina a Lei 10.209/2001. Ainda, segundo as suas, relata que compareceu no local para carregamento no dia 06 de maio de 2021, mas somente foi liberado para seguir viagem na data de 11 de maio de 2021, sendo impedido de realizar novos fretes por 131h30m (cento e trinta e uma horas e trinta minutos). Assim, pede o recebimento da quantia de R$ 41.995,41 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos).

Portanto, em contrapartida as empresas alegaram que o valor ajustado para o frete estaria incluído no montante do pedágio do percurso, sendo o valor recebido mais que suficiente para que o transportasse a carga com livre circulação entre a sua origem e o destino.

Em suas razões recursais a parte Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPÍRITO SANTO S.A.,
sustentou que foi apenas a destinatária da carga, não sendo a proprietária e nem a responsável pelo transporte. Defende a ausência de provas quanto ao período extrapolado para carregamento, pois os documentos dos autos indicam a presença do Autor no dia 11/05/2021, quando ele também saiu para fazer a entrega. Sustenta que respeitou integralmente o limite legal de tempo de espera. Refuta a existência de danos. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Por sua vez, a Recorrente
GRANVALE - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA afirmou novamente que
ficou ajustado entre as partes que o valor do frete de R$ 11.651,80 (onze mil e seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) já contemplava os valores das eventuais tarifas de pedágio do percurso estabelecido. Afirma que efetuou o pagamento do adiantamento do frete no valor de R$ 9.726,06 (nove mil e setecentos e vinte e seis reais e seis centavos) no dia 11/05/2021 e do saldo de R$ 4.335,54 (quatro mil e trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com os devidos descontos tributários e adição de valores relativos às estadias, no dia 28/05/2021.

Nesta esteira, entendo que o Recurso Inominado da parte autora, ora Recorrente não deve ser analisado, vez que foi julgado deserto pelo Exmo. Relator originário. Assim, em que pese as alegações das demais Recorrentes, ora rés da demanda, constato que diversos fatos exarados no processo não podem ser analisado devido a ausência de provas, não fazendo jus ao ônus da prova da demanda, restando comprovado que ocorreu um excesso superior a cinco horas para carregamento do produto desde a chegada do veículo na empresa ré, faz jus o autor à indenização legalmente prevista, mas no valor de R$ 8.204,23 (oito mil e duzentos e quatro reais e vinte e três centavos.

Sem mais delongas, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos por GRANVALE - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPÍRITO SANTO S.A., e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)